Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS DIAS PARA OPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIDO ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: verificar a existência de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 dias, conforme preconiza o art. 619 do CPP, ecoado pelo art. 272 do RITJDFT. Intempestividade evidenciada. Não conhecimento.
4. Apesar de haver referência a lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, o embargante não foi condenado a crime motivado por condição do sexo feminino. Assim, onde consta “art. 129, §9o, CP” c/c art. 5o da Lei no 11.340/06”, leia-se “art. 129, §9o, do CP”. Erro material corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos. Habeas Corpus concedido de ofício para sanar erro material, sem repercussão na pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; CPP, art. 619; Lei no 11.343/06, art. 5o; RITJDFT, art. 272.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 708.908/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.02.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 757.885/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.09.2022; TJDFT, Acórdão n. 1660244, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão n. 1620921, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.09.2022.